Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001364-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI
AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1001364-75.2021.8.11.0000 de decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que deferiu a tutela de urgência buscada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais e Morais por Uso Indevido de Marca e Antecipação de Tutela consistente na abstenção de sua utilização.
O agravante alega que há aproximadamente 14 anos ingressou no ramo da construção civil e depois passou a atuar na área de medição, compra e venda de propriedades rurais, e que em novembro de 2017 procurou um nome para identificar a sua empresa.
Diz que nesse período contratou a Destri Propaganda e Marketing para que desenvolvesse esse distintivo, oportunidade em que surgiu a HLX AGRO (Horizonte, Luta e Multiplicação – Agro), conforme print da tela do celular inserido nas razões.
Esclarece que oferece consultoria desde o início da venda até a entrega da documentação e topografia, e ao final apresenta um laudo para o cliente.
Argumenta que, diante do crescimento dos seus negócios, resolveu formalizar o empreendimento, então criou a Gilbert Rocha Pretti Eireli e arquivou todos os seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado em 2019, consoante documentos em anexo. Argui que, no entanto, já trabalhava com a marca HLX desde janeiro de 2018 em seu nome próprio, com logotipo e título do estabelecimento comercial.
Anota que se trata de empresa com referência no mercado e reconhecida pelos clientes como HLX, inclusive com publicidade em jornal de grande circulação no Estado, cujo site menciona nos autos.
Assinala que precisou de profissional técnico para algumas questões jurídicas, e por isso formou parceria com o advogado Humberto Nonato dos Santos, do escritório HNA & Carvalho S/C Ltda, que lhe teria até mesmo cedido uma sala comercial. Acrescenta que, porém, essa relação foi desfeita devido a desentendimentos que se seguiram, ocasião em que este último constituiu uma empresa em nome de seu filho e, de forma sorrateira, apropriou-se da marca HLX e requereu o seu registro, embora jamais tenha seu filho trabalhado com corretagem.
Consigna que formulou pedido para uso exclusivo do nome HLK no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e que, para isso, que já o utilizava desde o início de 2018, quando contratou empresa especializada para essa finalidade. Por conseguinte, entende ter o direito de precedência ao registro, nos termos do art. 129, §1o, da LPI (Lei 9279/96).
Argui que o próprio agravado confessa na Ação de Obrigação de Fazer que começou sua atividade em meados de fevereiro de 2019. E mais, na contestação apresentada em 18-7-2018 na Ação Trabalhista que tramita na 2a Vara do Trabalho, afirmou expressamente não ter nenhum vínculo com a HLX – AGRO, de sua propriedade (do agravante), e aliás denunciou-lhe a lide.
Relata ainda que o agravado juntou apenas um certificado de registro e omitiu a impugnação administrativa que visa a sua nulidade.
Colaciona doutrina e jurisprudência que, a seu ver, confirmam que tem preferência ao uso da marca, e também uma propaganda feita na mídia pelo agravante no endereço eletrônico https://estadaomatogrosso.com.br, veiculada em 28-2-2020, que traz a fotografia da marca em questão.
Alega o não preenchimento dos pressupostos descritos no art. 300 do CPC, e que o juízo de origem foi induzido a erro já que não existem sequer indícios da probabilidade do direito.
Pugna pela concessão da tutela recursal, consubstanciada na revogação da decisão combatida (Id 74353463).
É o necessário.
O juízo a quo, depois de discorrer sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência e colacionar um julgado do TJCE de que a juntada do registro da marca basta para o deferimento da liminar, a deferiu na forma pleiteada e determinou que o agravante se abstenha de usá-la, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Justificou ainda a não realização da audiência de conciliação em virtude das medidas temporárias adotadas em decorrência da pandemia (Id 74353468).
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que para o deferimento da tutela de urgência, além do periculum in mora “Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris)” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem – Novo CPC, editora RT, p. 858).
E Daniel Amorim Assumpção Neves pontua:
“O novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, editora JusPODIVM, p. 508).
Embora não se exija prova cabal do alegado pelo autor, no caso concreto, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, à primeira vista não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Isso porque, apesar de ter se reportado aos conceitos de tutela de urgência e de evidência, bem como elencado os critérios que legitimam a concessão, amparou o seu convencimento apenas no fato de que o agravado ter apresentado o registro da marca junto ao órgão competente e efetivado o depósito do pedido. Quanto ao periculum in mora, utilizou-se do fundamento constante no aresto que colacionou, situação que, por cautela, demandava a oitiva da outra parte.
Tanto assim que os documentos juntados nesta fase mostram que o registro do agravado foi impugnado no setor competente (INPI), e que ele já usava a marca havia mais tempo, embora não a tivesse registrado.
Posto isso, uma vez que são relevantes os argumentos do agravante, por precaução suspendo os efeitos da decisão impugnada até a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado.
Comunique-se o juízo da causa do teor deste decisum.
Intime-se o agravado para oferecer contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator